Tribunal: TJSP
Processo: 1001798-26.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CONSTRIÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL EM EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA OS VENDEDORES. AUTOR QUE ADQUIRIU O BEM SEM LEVANTAR CERTIDÕES OU BUSCAR CONHECER A SITUAÇÃO JURÍDICA E ECONÔMICA DOS RÉUS. DEVOLUÇÃO DE 50% DO VALOR DA AQUISIÇÃO. VALOR RECONHECIDO PELOS RÉUS EM DEFESA. BENFEITORIAS QUE NÃO DEVEM SE INDENIZADAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. APELAÇÃO DE FLS.

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CONSTRIÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL EM EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA OS VENDEDORES. AUTOR QUE ADQUIRIU O BEM SEM LEVANTAR CERTIDÕES OU BUSCAR CONHECER A SITUAÇÃO JURÍDICA E ECONÔMICA DOS RÉUS. DEVOLUÇÃO DE 50% DO VALOR DA AQUISIÇÃO. VALOR RECONHECIDO PELOS RÉUS EM DEFESA. BENFEITORIAS QUE NÃO DEVEM SE INDENIZADAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. APELAÇÃO DE FLS. 191/201 NÃO CONHECIDA. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
Compra e venda imobiliária. Constrição e adjudicação de 50% do imóvel em execução promovida contra os réus. O autor adquiriu o imóvel sem levantar as certidões ou pesquisar a situação jurídica e econômica dos vendedores. Devolução de 50% do valor da aquisição. Os réus reconheceram em defesa a quantia alegada pelo autor. Escritura com valor inferior que deve ser conhecida pela Fazenda Pública.
Benfeitorias. O autor beneficiou-se das reformas que alegou ter realizado, já que permanece detentor de parte do imóvel. Indenização não devida. Dano moral. Não configuração. O autor também deu causa ao sucedido, de modo que não pode alegar ter sido ludibriado.
Apelação de fls. 191/201 não conhecida. Recurso dos réus não provido. Apelo do autor provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000246222
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001798-26.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante/apelado CLÁUDIO
DO ESPÍRITO SANTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes EVANILDO
PEREIRA DOS SANTOS e MARIA NEUZA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Apelação de fls. 191/201
não conhecida. Recurso dos réus não provido. Apelo do autor provido em parte. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-26.2018.8.26.0526 -Voto no 15651
2
Apelação Cível no 1001798-26.2018.8.26.0526
Comarca: Salto (1a Vara Cível)
Apelantes/Apelados: Evanildo Pereira dos Santos e S/M; Claudio do
Espírito Santo
Voto no 15.651
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CONSTRIÇÃO E
ADJUDICAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL EM EXECUÇÃO
PROMOVIDA CONTRA OS VENDEDORES. AUTOR QUE
ADQUIRIU O BEM SEM LEVANTAR CERTIDÕES OU
BUSCAR
CONHECER
A
SITUAÇÃO
JURÍDICA
E
ECONÔMICA DOS RÉUS. DEVOLUÇÃO DE 50% DO VALOR
DA AQUISIÇÃO. VALOR RECONHECIDO PELOS RÉUS EM
DEFESA.
BENFEITORIAS
QUE
NÃO
DEVEM
SE
INDENIZADAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
APELAÇÃO DE FLS. 191/201 NÃO CONHECIDA. RECURSO
DOS RÉUS NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO
EM PARTE.
Compra e venda imobiliária. Constrição e adjudicação de 50% do
imóvel em execução promovida contra os réus. O autor adquiriu o
imóvel sem levantar as certidões ou pesquisar a situação jurídica e
econômica dos vendedores. Devolução de 50% do valor da
aquisição. Os réus reconheceram em defesa a quantia alegada pelo
autor. Escritura com valor inferior que deve ser conhecida pela
Fazenda Pública.
Benfeitorias. O autor beneficiou-se das reformas que alegou ter
realizado, já que permanece detentor de parte do imóvel.
Indenização não devida. Dano moral. Não configuração. O autor
também deu causa ao sucedido, de modo que não pode alegar ter
sido ludibriado.
Apelação de fls. 191/201 não conhecida. Recurso dos réus não
provido. Apelo do autor provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-26.2018.8.26.0526 -Voto no 15651
3
A sentença de fls. 149/152, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar os réus a pagar ao autor
indenização pelos danos materiais no valor de R$ 36.000,00, corrigidos da
escritura pública. A sentença também reconheceu a sucumbência recíproca, e
condenou cada parte ao pagamento das custas e das despesas processuais que
despendeu e ao pagamento da honorária advocatícia sucumbencial da parte
contrária.
Ambas as partes recorreram da sentença.
Os réus alegaram, em síntese, que cabia ao autor informar-
se sobre a execução que existia contra o vendedor; que o autor não buscou
desconstituir a constrição; que há má-fé do autor; que não praticaram ato
ilícito; que não procede o pedido inicial; e que deve ser acolhida sua preensão
recursal.
O autor, por sua vez, apelou para suscitar cerceamento de
defesa e, no mérito, para pedir a reforma da sentença já que os réus
confessaram a venda do imóvel por R$ 140.000,00; que não houve
apreciação do pedido de chamamento à lide; que tampouco houve apreciação
do pedido de tutela antecipada; que houve má-fé dos réus e crime de
estelionato; que os danos materiais são de maior monta; que sofreu dano
moral; e que procede integralmente seu pedido.
Contrarrazões apenas dos réus.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-26.2018.8.26.0526 -Voto no 15651
4
O apelo de fls. 191/201, interposto pelos réus, não é de
ser conhecido, já que configurada a preclusão consumativa diante da apelação
de fls. 180/190.
De cerceamento de defesa não se há falar, vez que
nenhuma outra prova era de ser produzida para o sentenciamento da
demanda. De todo modo, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem
posicionamento seguro de que “O juiz é o destinatário da prova a ele cabe
analisar a necessidade de sua produção (CPC, arts. 130 e 131)” (REsp
1331168/RJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 12.11.2014).
E os pedidos de deferimento de chamamento do processo
e de tutela provisória de urgência ficaram prejudicados pelo julgamento dos
recursos a seguir.
No mais, o autor alegou que, em fevereiro de 2015,
adquiriu dos réus o imóvel situado na Rua São Genaro, no 75, Jardim São
Judas Tadeu, em Salto/SP, mediante o pagamento de R$ 140.000,00 e que
introduziu benfeitorias avaliadas em R$ 60.000,00. Afirmou que os réus
figuraram como devedores em execução na época dos fatos, mas não o
informaram sobre a demanda. Somente em 2016 tomou conhecimento de que
metade do imóvel fora penhorado e adjudicado no aludido processo judicial.
Sustentando ter sido ludibriado, pediu a condenação dos
réus ao pagamento de indenizações pelos danos material e moral que sofreu
diante do sucedido.
Citados, os réus apresentaram resposta na qual afirmaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-26.2018.8.26.0526 -Voto no 15651
5
que o negócio foi declarado ineficaz em decisão proferida no processo
executivo. Alegaram que foi reconhecida a má-fé do ora autor naquela
demanda, já que não providenciou as certidões respectivas para a compra do
imóvel. Afirmaram que não praticaram conduta criminosa, que compraram
outro imóvel com o valor pago pelo autor, de modo que a penhora poderia ter
recaído sobre tal bem.
Anoto, por oportuno, que o autor não manejou pedido de
desfazimento da compra imobiliária celebrada com os réus, retornando as
partes ao status quo ante, mas postulou, apenas, indenização pelos danos
materiais e morais que sustentou ter sofrido.
Nessa linha, incontroverso o preço do imóvel, qual seja
de R$ 140.000,00, porquanto na defesa, os réus expressamente afirmaram:
“Muito pelo contrário, pois que venderam o imóvel objeto da presente
demanda por R$ 140.000,00 e adquiriram o imóvel da Rua Juriti, pela
importância de R$ 160.000,00 conforme faz prova o incluso CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL” (fls. 59).
É certo que constou da escritura de venda e compra valor
inferior ao da negociação (fls. 14/17), porém tal fato deverá ser levado a
conhecimento da Fazenda Estadual, já que tudo indica ter sido declarado
valor inferior para fins de burla do Fisco.
No tocante às benfeitorias, a sentença bem anotou que
“não há que se falar em desconto por benfeitorias. Isso porque tal
pretensão não se harmoniza com o princípio da vedação ao
enriquecimento sem causa, já que a manutenção do imóvel, de rigor, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-26.2018.8.26.0526 -Voto no 15651
6
obrigação natural de quem nele reside, mormente se o faz a título
gratuito e se também é o dono da coisa”.
E de outra parte, efetivamente não há dano moral a ser
indenizado no caso.
O autor comprou o imóvel sem adotar mínima cautela
para vultoso negócio. Não levantou as certidões de praxe, tampouco buscou
conhecer a situação econômica dos vendedores, quando certamente seria
cientificado da demanda executiva que lhes recaia e na qual o imóvel foi
penhorado.
Nessa linha, assumiu o risco de que o sucedido de fato
ocorresse, de modo que não pode agora alegar ter sido ludibriado e ter sofrido
o dano moral.
A sentença assim também observou: “Por fim, incabível
o pagamento de indenização por dano moral, uma vez que o autor
também foi culpado pelo fato narrado. Isso porque ele foi pouco diligente
ao adquirir o imóvel, visto que, mesmo alertado e cientificado, dispensou,
sob sua responsabilidade, a apresentação por parte dos vendedores de
certidões trabalhistas, bem como de certidões de feitos em trâmite,
inclusive de protesto e feitos federais, mesmo que tivessem por objeto o
imóvel objeto do negócio (fls. 16/17). Assim, ele assumiu o risco de perder
o bem, já que, se tivesse exigido tais documentos, veria que Evanildo era
réu em processo de execução, o qual existia desde 2002”.
Logo, entendo que cabe apenas pequeno reparo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-26.2018.8.26.0526 -Voto no 15651
7
sentença impugnada pelas partes, mantida a condenação pelo dano material
imposta aos corréus, mas majorado o valor por eles devido para R$ 70.000,00
(metade dos R$ 140.000,00 pagos pelo autor no negócio), já que houve a
perda de apenas 50% do bem pela constrição no processo executivo.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da apelação de fls.
191/201, NEGO PROVIMENTO ao recurso dos réus e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo do autor, nos termos explicitados, majorando a
verba honorária advocatícia sucumbencial devida pelos réus aos seus
patronos para o percentual de 11% sobre o valor atualizado da condenação,
nos termos do art. 85, §11, do atual Código de Processo Civil.
Oficie-se à Fazenda Pública estadual sobre o sucedido,
referente à diferença de valores entre o valor pago pelo autor e aquele que
constou da escritura pública.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR